Tribunal: TJDFT
Processo: 0724238-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDADA. RÉ PORTADORA DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que a acusada possui maus antecedentes e é reincidente, de modo que não preenche os requisitos art. 44 do CP. Ademais, a medida não se apresenta socialmente recomendável, tampouco será necessária e suficiente para reprovação e prevenção da conduta delituosa.
2. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.